Tribunal: TJDFT
Processo: 0049659-18.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0049659-18.2014.8.07.0001 RECORRENTE: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDOS: HOSPITAL ALVORADA TAGUATINGA LTDA, PLENO SAUDE LTDA, CHAYON MARSHAL SOUSA SILVA, JENYFER COSTA SILVA REP. POR ROSE DAYLLANE DA COSTA SOUSA, KATIA COSTA SILVA ALVES, KAUA VINICIUS PACHECO SILVA REP. POR LUCIANA JACINTA PACHECO, KEILA COSTA SILVA CELESTINO, KENNEDY RAEL PEREIRA SILVA REP. POR CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS, LILIAN COSTA SILVA, LYZ COSTA SILVA, MARIA DE LOURDES TAVARES SILVA, SARAH VITORIA COSTA SILVA REP. POR MARIA CRISTIANA DA COSTA, SHIRLEY COSTA SILVA, PRISCILA MIKAELEN SILVA MUNIZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORNECIMENTO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO. MANUTENÇÃO DO VALOR. 1. O juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe decidir quais são os elementos suficientes para formar a livre convicção que norteia as decisões judiciais, indeferir a produção de provas desnecessárias ou já apresentadas em juízo. 2. Possuem responsabilidade objetiva e solidária pelo sofrimento desnecessário causado ao paciente/falecido (consumidor) a operadora do plano de saúde, o hospital e a empresa de home care que compõem a cadeia de fornecimento do serviço (CDC 7o e 14). 3. Presentes os requisitos ensejadores da responsabilidade civil, há dever de indenizar pelos danos materiais e morais causados ao consumidor. 4. Para a fixação do valor da indenização, devem ser levados em consideração o grau de lesividade da conduta ofensiva e a capacidade econômica da parte pagadora, a fim de se fixar uma quantia moderada, que não resulte inexpressiva para o causador do dano. Mantida em R$ 40.000,00. 5. Conheceu-se do agravo retido interposto pela ré e negou-se-lhe provimento. Deu-se parcial provimento aos apelos interpostos pela terceira ré e pelas autoras. A recorrente alega violação aos artigos 186, 927 e 944, todos do Código Civil, e 14, §3o, inciso I e §4o, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando ausência de provas do nexo causal entre a conduta por ela adotada e o dano experimentado pelos recorridos, não havendo ato ilícito de sua parte, razão pela qual deve ser afastada a sua condenação indenizatória. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada violação aos artigos 186, 927 e 944, todos do Código Civil, e 14, §3o, inciso I e §4o, do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, ao assentar pela responsabilização do recorrente no caso dos autos, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a apreciação da tese recursal, é vedado na presente sede, por força do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SÚMULA 7/STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 421 DO CÓDIGO CIVIL. SÚMULAS 282 E 356/STF. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O fato de várias sociedades explorarem uma mesma marca, ainda que com personalidades jurídicas distintas, traz como consequência a possibilidade de serem acionadas a responder solidariamente pelas obrigações contratadas por qualquer delas. 2. Para o acolhimento da tese de que não houve ato ilícito, seria imprescindível derruir a afirmação contida no decisum atacado, o que forçosamente ensejaria rediscussão de matéria fática, incidindo, na espécie, o óbice da Súmula 7 deste Tribunal Superior. 3. Para que houvesse o prequestionamento implícito, seria necessário o pronunciamento do Tribunal de origem sobre o conteúdo do art. 421 do CC, o que não ocorreu. 4. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 5. Agravo interno desprovido. (grifei) (AgInt no AREsp 934.347/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 15/4/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012